Tribunal: TJSP
Processo: 1005181-28.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Boletim de Ocorrência e prova documental produzida – Conduta culposa demonstrada - Dever de indenizar na extensão do dano – Danos materiais – Pensionamento devido, à proporção de 2/3 do salário mínimo vigente na época do acidente – Autorizada a redução do

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Boletim de Ocorrência e prova documental produzida – Conduta culposa demonstrada - Dever de indenizar na extensão do dano – Danos materiais – Pensionamento devido, à proporção de 2/3 do salário mínimo vigente na época do acidente – Autorizada a redução do eventual valor recebido como indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestres (DPVAT), fato a ser apurado em liquidação de sentença – Danos morais caracterizados – Indenização mantida – Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cláusula expressa referente à ausência de cobertura para os danos morais, não se confundindo com outras coberturas – Limites da contratação a serem observados – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.